Tribunal: TJMT
Processo: 0004581-54.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004581-54.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CRUZ DOS SANTOS - CPF: 066.861.721-70 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA SINARA DE JESUS LIMA - CPF: 041.230.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMINIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SE DEDIDA ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos comprovação robusta de que as drogas apreendidas eram destinadas à comercialização, não há falar em desclassificação do crime de tráfico para a figura típica descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável ao agente que integra organização criminosa, tampouco àquele que se dedica às atividades ilícitas, condição que pode ser validamente inferida da circunstância de o agente responder a outras ações penais.

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não se afigura viável a fixação do regime inicial aberto, tampouco a substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lucas Cruz dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004581-54.2019.8.11.0020 pelo Juízo da 1a da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mencionada lei e o abrandamento do regime inicial (Id. n. 114183548).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 114187456).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 127561660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Lucas Cruz dos Santos
foi condenado à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Narra a peça informativa anexa que no dia 31 de julho de 2019, por volta das 18h00min, na Rua Jerônimo Samita Maia, Centro, nesta comarca, os denunciados
(Patrícia Sinara de Jesus Lima e
Lucas Cruz dos Santos
)
, consciente e dolosamente, tinham em depósito, guardaram e trouxeram consigo substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 40/42), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Foi apurado dos autos que em razão de reiteradas denúncias acerca do comércio de drogas na residência situada na Rua Jerônimo Samita Maia, nas proximidades da Feira Municipal, policiais militares realizaram o monitoramento do local.

No dia dos fatos, após visualizarem dois indivíduos saindo do local, os militares realizaram a abordagem, tendo encontrado duas porções de droga com eles. Em razão disso, os policiais adentraram na residência.

Na ocasião, os policiais se depararam com os moradores do imóvel, ora denunciados, bem como outros usuários de droga, sendo que Patrícia estava portando a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e
Lucas
R$ 80,00 (oitenta reais). Ainda em revista no interior da residência foram encontradas duas porções de droga (maconha e cocaína), acondicionadas na cozinha, consoante laudo de constatação de fls. 40/42, além de um número demasiado de aparelhos celulares e relógios, conforme auto de apreensão de fls. 33.

Por derradeiro, as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga era destinada à comercialização
” (Id. n. 114183536, pp. 1-2;
sic
).

Verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 114183536, pp. 38-42), os autos de apreensão (Id. n. 114183536, pp. 35-36), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 114183536, pp. 45-47), o relatório de análise de dados extraídos de aparelho celular (Id. n. 114183536, pp. 204-242) e os depoimentos obtidos ao longo das investigações policiais e da instrução judicial.

O apelante argumenta que as drogas apreendidas pela Polícia Militar não seriam destinadas à venda, mas ao consumo pessoal dos indivíduos que se encontravam no local da abordagem, entre eles o próprio acusado. Nesse sentido, alega ser mero usuário de substâncias entorpecentes, tendo, inclusive, submetido-se a tratamento contra o vício.

Inicialmente, é necessário consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, nos termos do enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Na espécie, o acervo probatório não deixa dúvida de que as porções de maconha e de pasta-base de cocaína encontradas na residência do recorrente, apesar de pequenas – aproximadamente 2,5g (dois gramas e meio), no total –, eram destinadas à comercialização.

Com efeito, o policial militar Sebastião José Nogueira, quando inquirido sob o crivo do contraditório, declarou o seguinte:

“
Esse espaço aqui entre a praça da Matriz e a Feira Municipal, o movimento de usuários é muito grande, e o que acontece é que o pessoal que comercializa droga utiliza desse meio pra alugar casas próximas desse movimento de usuários. Na verdade, esse comércio de drogas, a Polícia Militar já estava há bastante tempo monitorando, tendo em vista a grande saída de usuários desse local que fica próximo à Feira, praticamente de frente à Feira. E na data do fato, a gente ficou monitorando a uma certa distância, entrou um usuário e saiu, depois chegou um motoqueiro, engarupado, entrou, a gente esperou que eles entrassem, e quando eles foram sair a gente abordou. Abordou eles, só não me recordo a quantidade, mas foi encontrado droga no bolso de um, não me recordo se era maconha, se era só uma trouxinha. Diante desse fato a gente adentrou a residência, encontrou vários outros usuários que já é conhecido da Polícia, nesse momento a gente adentrou a residência e encontrou dinheiro no bolso da suspeita, que já é conhecida pelo tráfico de drogas, dinheiro, se não me engano um pino de cocaína, uma trouxinha de pasta-base, mais ou menos isso. Aí a partir daí fizemos vasculhamento na residência, foi encontrado aparelhos celulares, que é moeda de troca no tráfico de drogas, alguns relógios, e diante desse fato aí a gente encaminhou esse pessoal pra delegacia pra confecção do boletim de ocorrência, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas, confirmado pelo delegado
” (Id. n. 114183534).

Também em juízo, o policial militar Jonatam Silva Cavassa relatou o seguinte:

“
Eu tinha recém chegado em Alto Araguaia, não conheço a cidade direito, eu tava trabalhando com o sargento Nogueira. Aí ele viu esse pessoal suspeito, fomos fazer a abordagem, e foi encontrado com eles algumas substâncias ilícitas, foi pedido o apoio de outras guarnições e foi feita a busca na residência.
(...)
Chegou mais uma ou duas guarnições, foi feita a busca domiciliar, aí foi encontrada algumas substâncias entorpecentes lá
” (Id. n. 114183534).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, nota-se que, no caso dos autos, as declarações prestadas pelos mencionados policiais estão em sintonia com o depoimento prestado em delegacia por Diego Aurélio Guimarães Nascimento, o qual afirmou que costumava adquirir substâncias entorpecentes de
Lucas
e da corré Patrícia Sinara de Jesus Lima (Id. n. 114183536, pp. 20-21).

Ademais, faz-se pertinente transcrever trechos do relatório de análise de dados do aparelho celular do acusado:

“(...)
após a análise do aparelho celular, marca Asus, modelo ZD553KL, IMEI 358606084856642 e IMEI 358606084856659, apreendido em poder de
Lucas Cruz dos Santos
, restaram cristalinos os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Organização Criminosa. O material analisado vai ao encontro do conhecimento produzido por nossa equipe nos últimos anos. A Organização Criminosa Comando Vermelho é responsável pela distribuição de drogas em Alto Araguaia/MT e região. No período de buscas, e concentração de dados e informações, identificamos diversas modalidades de atuações criminosas empreendidas pelos membros do CVMT. Os crimes de tráfico, com manutenção de pontos de venda de entorpecentes (biqueiras ou lojinhas); furtos; roubos (articulações para roubos de veículos), estelionatos; homicídios, entre outras modalidades criminosas, quase em sua totalidade, estão ligados direta ou indiretamente com a Facção Criminosa.

(...)

Lucas Cruz dos Santos
(proprietário do aparelho celular, objeto desse relatório) é filho de Maria Aparecida da Cruz, que é conhecidíssima no meio policial, pela mercancia de drogas. Maria encontra-se reclusa na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas ilícitas. Após a prisão de sua genitora,
Lucas
assumiu seu posto na mercancia de drogas. Além de
Lucas
, também identificamos, na análise de áudios e vídeos no celular apreendido, os seguintes traficantes, e ou membros da Organização Criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT).

Wellington da Silva Vilarin (vulgo, ‘Sueiz/Magaiver’);

Vanessa Valente;

Vitor Jack Batista Vieira (vulgo ‘Vitinho’);

Claudeide Soares de Moura (vulgo ‘Indinho’);

Patrícia Sinara de Jesus Lima;

Lilian de Jesus Lima;

Carli Elias de Oliveira;

Marciano Ferreira da Silva (vulgo ‘Ninho’);

Andrey Rezende Rodrigues;

Carla Lanucci Porfirio;

Maria José de Araújo (vulgo ‘Mazé’).

(...)

Análise: O áudio deixa claro a função de controle e hierarquia exercidos por Wellington (vulgo ‘Sueiz/Magaiver’) quando ele fala que a droga é do comando, se referindo ao Comando Vermelho, e quando ele fala que aquela ‘lojinha’ não mais existirá, se ainda continuarem a desobedecer às ordens do Comando Vermelho.
Lucas
ficou com trezentos gramas de droga da Organização Criminosa Comando Vermelho, e viajou deixando a cidade desabastecida de droga, em razão disso é cobrado por Wellington.

(...)

Análise:
Lucas
pergunta se Wellington tem droga para vender.

(...)

Análise:
Lucas
fala sobre a mercancia de drogas ilícitas, e trata Wellington por Sueiz. Salienta que havia ido até a Delegacia de Polícia visitar a mãe, presa por tráfico de drogas. Afirma que vendeu 10g, e se dispusesse de mais drogas, teria vendido tudo que tivesse em depósito.

(...)

Análise:
Lucas
diz que está sem droga, e pede dez (10) gramas para Wellington, afirma que no dia anterior ajudou Marciano (vulgo ‘Ninho’) na venda de drogas.

(...)

Análise:
Lucas
fala sobre a dívida de drogas, maconha (feijão) e crack (óleo). Dívida que tem com a revenda da droga.

(...)

Análise:
Lucas
afirma que Marciano (vulgo ‘Ninho/Nil’) vai querer a droga, e que ele já mandou o dinheiro por Vanessa Valente (convivente de Wellington).

(...)

Análise:
Lucas
fala sobre pagamento de droga com Wellington (vulgo ‘Sueiz/Magaiver’).
Lucas
pede para Wellington esperar até o outro dia, para fazer o pagamento da droga adquirida.
Lucas
acredita que irá vender mais drogas, e conseguirá pagar todo o valor devido a Wellington.

(...)

A troca de áudios/mensagens entre
Lucas
e Vitor evidenciam que Vitor é traficante, tendo
Lucas
como uma espécie de ‘patrão’. No Facebook verificamos uma imagem que mostra Vitor gesticulando com as mãos ‘CV’, fazendo referência a Organização Criminosa Comando Vermelho. Na imagem Vitor está acompanhado de Patrícia Sinara e Marciano.

(...)

Análise:
Lucas
diz que vai fornecer 50 (cinquenta) gramas de drogas para Vitor e 50 (cinquenta) para Claudeide (vulgo ‘Indinho’). 02 por 01 corresponde ao faturamento da venda com a droga (100% de lucro). Deve passar o dinheiro para o líder da facção criminosa.

(...)

Claudeide (vulgo ‘Indinho’) é velho conhecido no mundo policial, por praticar crimes diversos, como: Tráfico ilícito de drogas, furto e roubo. Claudeide atua nas cidades de Alto Araguaia-MT e Santa Rita do Araguaia-GO. O material analisado evidencia que Claudeide (vulgo ‘Indinho’) é traficante, e ‘trabalha’ para
Lucas
.

(...)

Análise:
Lucas
responde a mensagem enviada por Claudeide, dizendo que vai mandar Vitor recolher setenta reais (R$ 70,00); certamente, dinheiro oriundo da venda de drogas.

(...)

Análise:
Lucas
informa que vai mandar cinquenta (50) gramas de drogas, por Vitor, que é para Claudeide vender essa droga em Santa Rita do Araguaia-GO.

(...)

Análise: Claudeide pergunta se
Lucas
não tem drogas (chá = maconha e óleo = crack) para abastecê-lo
” (Id. n.
114183536, pp. 204-220;
sic
).

O extenso relatório prossegue com dezenas de diálogos de semelhante teor, todos claramente demonstrando que o apelante não apenas comercializava drogas, mas o fazia no interesse da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, não procede o pedido subsidiário de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do mencionado dispositivo, pois, como visto, o apelante integra organização criminosa. Não fosse o bastante, como observado pela magistrada sentenciante, o recorrente responde a uma ação penal, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, circunstância que indica a sua dedicação às atividades criminosas,
na linha do atual entendimento desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FATOS JULGADOS NA AÇÃO PENAL VALORADA COMO REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA, OCORRERAM DEPOIS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NESSES AUTOS, CONTUDO COM O TRANSITO EM JULGADO ANTERIOR

– AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE –

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DA LEI No 11.343/06, NO SEU APORTE MÁXIMO DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA– ÓBICE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recorrente não ostenta a condição de reincidente, posto que os fatos julgados na ação penal n.o 11500-84.2017.811.0002 – (Código 495795), que foi valorada como reincidência ocorreram depois do crime de tráfico de drogas narrados nesses autos, contudo, com o trânsito em julgado anterior, sendo imperioso seu decote.

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06
” (TJMT, Apelação n. 0026581-50.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.5.2022; data da publicação: 6.5.2022).

Finalmente, mantida a reprimenda privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, revela-se impossível o abrandamento do regime fixado para o início de seu cumprimento, de acordo com as disposições do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como a aventada substituição dessa reprimenda por sanções restritivas de direitos, à luz do que dispõe o inciso I do art. 44 do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022